Tribunal: TJPA
Processo: 0031219-88.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031219-88.2010.8.14.0301
APELANTE: RUI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. POLICIAL MILITAR À PAISANA. PORTE DE ARMA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO POR PARTE DOS PREPOSTOS DO BANCO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇO CÍVEL N. º 0031219-88.2010.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM: 03ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: RUI ANTÕNIO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado:
MARIA ELISA BESSA DE CASTRO E OUTRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogados:
CAROLINA DE CASTRO THURY E OUTROS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RUI ANTÕNIO OLIVEIRA DA SILVA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 03ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta contra
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos (CPC/73, art. 269, I), condenando-se a parte autora no pagamento de custas e de honorários ao patrono da empresa demandada, que arbitrado em 10% (dez por cento), com base no art. 20, §4º do Código de Processo Civil de 1973.

Em suas razões (fls. 4235598 e ss.), sustenta o apelante que a sentença merece reforma, insurgindo-se contra a conclusão sentencial pela ausência dos pressupostos para a configuração do dano moral na espécie.

Sustenta que demonstrou suficientemente o abalo moral sofrido pelo autor, na medida em que foi impedido arbitrariamente pelo gerente do banco de entrar armado, a paisana, na agência bancária para acompanhar sua esposa grávida que iria sacar quantia elevada, sob a justificativa de estar seguindo normas internas da instituição financeira. Nesse sentido, ratifica que teria sido constrangido e humilhado na frente de outras pessoas presentes na agência, eis que teria ficado do lado de fora mesmo após se identificar, tendo o recorrente acionado o CIOP, entretanto, permanecendo o gerente irredutível, justificando que o banco só permite a entrada de policiais à paisana e armados se forem policiais civis ou policiais federais. Assim, alega que a situação discriminatória e vexatória causou abalo à sua honra, eis que tal regra não vigora em outros bancos.

Requereu, por fim, o provimento do recurso.

O recurso foi recebido no duplo efeito (fl. 160) e o demandado não apresentou contrarrazões (fl. 160-v).

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e vieram-me conclusos, após a redistribuição em razão da opção de área (fl. 163-164).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou totalmente improcedente o pleito indenizatório veiculado na exordial.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Analisando a sentença apelada, reputo-a irreprochável no que concerne à aferição da configuração do dano moral indenizável.

Ab initio
, destaco que filio-me ao entendimento de que o mero impedimento de acesso do consumidor em agência bancária através da porta giratória - detectora de metais -, não é causa, por si só, de abalo de ordem moral, necessitando que a negativa de ingresso ocorra de forma abusiva, vexatória e humilhante, ultrapassando o exercício regular do direito previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

No caso concreto o impedimento de acesso do apelante se deu por conduta comissiva do gerente do banco apelado.

O ponto fulcral da controvérsia, pois reside em saber se houve excesso do gerente do banco em sua conduta, caracterizando abuso de direito, como p.ex., humilhado ou tratando de forma irônica o apelante. Contudo, nada disso restou evidenciado nos autos.

Sobre o assunto, transcrevo elucidativo excerto da sentença:

“(...) Para o reconhecimento da ilicitude do proceder do requerido, nos termos do postulado na exordial, imperiosa se faz a comprovação no sentido de ter o gerente do banco requerido ter agido com abuso de direito, dolo, e mesmo má-fé ou leviandade, o que não ocorreu na hipótese dos autos, conforme elementos probatórios apresentados na instrução processual. (...)”

Na situação em evidência, os elementos de convicção dos autos não demonstram suficientemente os danos morais que o autor alega ter sofrido ao ser impedido de ingressar na agência bancária por portar arma de fogo em face da conduta da preposta do banco demandado.

Com efeito, o demandante não logrou êxito em comprovar que o supervisor administrativo do banco demandado teria insinuado que ele seria ladrão, tampouco que sua identidade seria falsa.

Aliás, o próprio relato do autor demonstra que ele adotou postura a ampliar as conseqüências do fato ao acionar o CIOP diante do evento.

Acrescente-se que sendo o autor um policial militar, que pelo que afirmou nas razões recursais se importa com a segurança de terceiros mesmo quando não está em serviço, não poderia se sentir ofendido por não poder ingressar em agência bancária portando arma de fogo. Pelo contrário, deveria valorizar e colaborar com o procedimento adotado pelo banco de primar pela sua própria segurança e de terceiros.

Sublinhe-se que o dano moral,
data venia
, não pode estar no subjetivismo das pessoas, caso em que vira “loteria” e passa ao perigoso campo das conjecturas e pessoalidades. Ao contrário, para ensejar dano moral deve ficar plasmado nos autos o sentimento de dor, desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e um padecimento extraordinário capaz de levar a vítima a ser ressarcida pecuniariamente por esse apequenamento.

A prova carreada aos autos, não enseja suficiência probante do dano moral, apenas ficou gravitando na órbita do dissabor natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral ou pessoal.

A respeito, colaciono precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e do TJRS,
ipsis litteris
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRAVAMENTO DE PORTA ELETRÔNICA DE SEGURANÇA DE BANCO. DISSABOR, MAS QUE, POR CONSEQUÊNCIA DE SEUS EVENTUAIS DESDOBRAMENTOS, PODE OCASIONAR DANOS MORAIS.

CONSUMIDOR QUE FICA, DESNECESSARIAMENTE, RETIDO POR PERÍODO DE DEZ MINUTOS, SOFRENDO, DURANTE ESSE LAPSO TEMPORAL, DESPROPOSITADO INSULTO POR PARTE DE

FUNCIONÁRIO DO BANCO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. FIXAÇÃO, QUE DEVE ATENDER A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Conforme reconhecido em reiterados precedentes das duas Turmas da Segunda Seção do STJ, em regra, o simples travamento de porta giratória de banco constitui mero aborrecimento, de modo que, em sendo a situação adequadamente conduzida pelos vigilantes e prepostos do banco, é inidônea, por si só, para ocasionar efetivo abalo moral, não exsurgindo, por isso, o dever de indenizar.

(...)

4. Recurso especial parcialmente provido para fixar, em atenção às circunstâncias do caso, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

(REsp 983.016/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR COM BASE NO ART. 557, § 2º, DO CPC. MULTA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem julgou que, quando do travamento da porta giratória que impediu o ingresso do ora recorrente na agência bancária, "as provas carreadas aos autos não comprovam que o preposto do banco tenha agido de forma desrespeitosa com o autor", e que "o fato em lide poderia ser evitado pelo próprio suplicante, bastando que se identificasse junto ao vigilante; trata-se de caso de mero aborrecimento que não autoriza a indenização moral pretendida" (Acórdão, fls.213).

2. Como já decidiu esta Corte, "mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral". Precedentes.

(...)

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp 689.213/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 364)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. POLICIAL MILITAR À PAISANA. PORTE DE ARMA. PORTA GIRATÓRIA. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DEFEITO DO SERVIÇO. ART. 14, CAPUT E §1º, DO CDC. ABUSO DE DIREITO. ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONFIGURADOS. - RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - Há responsabilidade objetiva da empresa bastando que exista, para caracterizá-la, a relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surgindo o dever de indenizar, independentemente de culpa ou dolo. O fornecedor de produtos e serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos aos produtos e prestação de serviços que disponibiliza no mercado de consumo. A empresa responde por danos extrapatrimoniais advindos de lesões aos direitos de personalidade quando disponibiliza serviço defeituoso no mercado de consumo. - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABUSO DE DIREITO - O abuso de direito encontra expressa previsão legal no art. 187 do CC. Compreensão do instituto a partir do parâmetro constitucional, especialmente o art. 3º, I, CF. O princípio da solidariedade introduziu importantes alterações no âmbito do Direito Civil e da responsabilidade civil, coibindo-se o exercício dos direitos subjetivos fora dos padrões de co-existência. O abuso de direito está relacionado com a situação jurídica subjetiva, conjunto de direito e deveres do sujeito. - CASO CONCRETO - Caso em que não ficou configurado abuso atribuível ao demandado quando impediu o autor, policial militar que estava sem farda e portando arma de fogo, de ingressar na agência bancária. Ocorrência policial realizada pelo autor. Atendimento imediato e deslocamento de policiais militares com viatura à agência bancária para atender ao chamado do colega. Alegado constrangimento e atos ofensivos não comprovados nos autos. Atuação do exercício regular do direito de vigilância. Ato ilícito não configurado. Ação improcedente. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70047715479, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 30/05/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMPEDIMENTO ACESSO AO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA DE POLICIAL MILITAR A PAISANA, PORTANDO ARMA DE FOGO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE DEFESA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A proibição da entrada de policial militar a paisana, portando arma de fogo, no interior de instituição financeira até se averiguar ser efetivamente policial, não pode ser entendida como dano moral indenizável, pois que o banco agiu no exercício regular de um direito de cautela, visando à segurança do estabelecimento de crédito como um todo. Ademais, não comprovado nos autos excesso por parte do demandado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, nos termos do art. 333, I, do CPC. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70047747480, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/06/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTA GIRATÓRIA. TRANCAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ABUSO NA CONDUTA DOS PREPOSTOS DO BANCO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. O impedimento de acesso do consumidor nas dependências da agência bancária, decorrente do trancamento da porta giratória, não é causa de dano moral, salvo se restar demonstrado que os prepostos do banco atuaram de forma desmedida, abusiva e vexatória, impedindo o acesso mesmo depois de se certificarem acerca da ausência de metais a impedir a livre passagem do consumidor pela porta. É da parte consumidora o encargo de demonstrar o fato alegado e o constrangimento noticiado. Caso concreto em que a parte autora não logrou êxito em comprovar ter sido tratada de forma humilhante e vexatória. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70047141270, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 29/02/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANCAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA COM DETECTOR DE METAIS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. POLICIAL MILITAR À PAISANA E PORTANDO ARMA DE FOGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Em que pese todos os argumentos utilizados pela parte apelante, no caso não restou configurado dano moral pelo trancamento da porta giratória, pois não demonstrado que os prepostos da parte ré agiram de forma abusiva. Ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 333, I, do CPC. Ademais, em se tratando de policial à paisana e portando arma de fogo, redobrada cautela merece a concessão de autorização para ingresso no interior de agência bancária. 2. Hipótese em que a parte autora não comprovou que experimentou a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70038463477, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 21/09/2011)

Dessa feita, não tendo sido cabalmente demonstrados os constrangimentos e o excesso alegado pelo autor, tratando-se a situação vivenciada de mero aborrecimento comum do dia-a-dia, o recurso de apelação merece desprovimento, mantendo-se a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém - PA, 18 de fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/03/2021